Tribunal: TJBA
Processo: 8068384-84.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8068384-84.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: NARLON AVELINO MATOS SANTOS e outros Advogado(s): NARLON AVELINO MATOS SANTOS, ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES APELADO: TIM CELULAR S.A. e outros Advogado(s):ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES, NARLON AVELINO MATOS SANTOS ACORDÃO Ementa: APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA DE PLANO DE TELEFONIA MÓVEL E LINHAS ADICIONAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DIVERGÊNCIA GROSSEIRA E VISÍVEL DE ASSINATURA. IRREGULARIDADE MANIFESTA DO NEGÓCIO JURÍDICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA PRESTADORA DE SERVIÇOS (ART. 14, CDC). DANO MORAL IN RE IPSA CONFIGURADO. DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO MANTIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. I. Caso em exame 1. Apelações simultâneas interpostas em face de sentença que julgou totalmente procedentes os pedidos formulados em ação de declaração de inexistência de débito e indenização, reconhecendo a falha na prestação do serviço em decorrência de fraude na contratação de plano de telefonia móvel e linhas adicionais mediante falsificação de assinatura. II. Questões em discussão 2. Há três questões centrais em discussão: (i) saber se houve validade na contratação do plano “TIM BLACK MULTI C ONE 6.0” e das linhas adicionais, como defende a Ré em seu apelo; (ii) saber se é cabível a majoração do valor da indenização por danos morais para R$ 10.000,00, conforme pleiteado pelo Autor; e (iii) saber se a repetição do indébito deve ser mantida na forma dobrada, como determinado na origem, ou convertida para a forma simples, conforme pedido subsidiário da Ré. III. Razões de decidir 3. A alegação de validade da contratação por parte da Ré mostra-se insubsistente ante a inequívoca e grosseira divergência da assinatura aposta no Contrato Fácil juntado, conforme acertadamente reconhecido pelo Juízo a quo. A falha de segurança na conferência de dados e na aceitação de documentos fraudulentos configura vício do serviço e afasta o exercício regular de direito defendido pela Recorrente, atraindo a responsabilidade objetiva prevista no Código de Defesa do Consumidor. 4. A condenação por danos morais é plenamente justificada pela fraude e pela situação de desvio produtivo do consumidor que se viu obrigado a diligenciar para solucionar a questão. O valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) arbitrado na sentença atende aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, sopesando a extensão do dano e as condições das partes, e mostra-se suficiente para cumprir a função compensatória e pedagógica da medida. 5. A repetição do indébito na forma dobrada deve ser mantida. A cobrança de valores oriundos de uma contratação fraudulenta e manifestamente nula, com evidente falha nos mecanismos de segurança e conferência, não configura engano justificável, subsumindo-se à má-fé presumida ou à conduta contrária à boa-fé objetiva, nos termos do precedente do Superior Tribunal de Justiça (EAREsp 676.608/RS). IV. Dispositivo e tese 6. Recursos conhecidos e desprovidos. Tese de julgamento: “1. A contratação de serviços mediante fraude, com utilização de assinatura grosseiramente divergente da autêntica, caracteriza falha na prestação do serviço por vício de segurança, apta a gerar o dever de indenizar por dano moral in re ipsa, no valor fixado na origem, que se mostra razoável e proporcional ao caso concreto (R$ 3.000,00). 2. A repetição do indébito em dobro é devida quando a cobrança decorre de um contrato declarado nulo por fraude, pois tal circunstância afasta a hipótese de engano justificável, enquadrando-se a conduta como contrária à boa-fé objetiva do fornecedor.” Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8068384-84.2025.8.05.0001, tendo como Apelantes e Apelados Narlon Avelino Matos Santos e TIM Celular S/A., , acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível em conhecer e negar provimento a ambos os recursos. Salvador/BA, data registada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator